Tribunal: STF
Processo: HC 242182
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Incidente de insanidade mental. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André David Mandari contra decisão monocrática do Relator do HC 857.749/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo) (evento 6, fls. 22- 32).



     



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do incidente de insanidade mental. Aduz que o paciente declarou estar sob o efeito de substância psicoativa durante a prática da infração. Sustenta a existência de erro na dosimetria da pena. Salienta a imposição de regime prisional mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a submissão do paciente ao incidente de insanidade mental e, subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena e a readequação do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



   A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 34-55):



    Primeiramente, observa-se que a prejudicial alegada pela defesa não se faz presente no caso dos autos. Senão vejamos. 



    Não se observa neste presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. Pelo contrário, os atos processuais foram devidamente realizados, não existindo vícios capazes de gerar a nulidade alegada. 



    Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o deferimento de exame de dependência toxicológica é imprescindível somente em casos de dúvida sobre a imputabilidade do réu, fato que não se verifica no caso em análise. O réu se mostrou bem articulado e consciente de suas ações, sendo que ao ser ouvido perante a autoridade policial negou a prática do delito, alegando não ter agredido a vítima ou subtraído seu dinheiro, tendo apenas quebrado um prato, ao passo que, em juízo, disse não se recordar do ocorrido. 



    O artigo 149 do Código de Processo Penal preceitua que somente a dúvida relevante acerca da integridade mental do acusado legitima a realização de exame de dependência toxicológica, para fins de constatação de insanidade mental. 



    Ora, em ambos os momentos em que foi interrogado o réu respondeu com completa clareza às indagações e mostrou ter pleno conhecimento da realidade. Por conseguinte, nada evidencia que tenha sua capacidade de autodeterminar-se afetada. Assim, inexistindo indícios de que o réu sofreu redução na sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento, justificado se encontra o indeferimento do pedido de realização de incidente de dependência toxicológica ou de insanidade, o qual, uma vez deferido, representaria, provavelmente, produção de prova meramente protelatória. 



    A condição de usuário de drogas não pode ser considerada como único fator determinante à instauração do incidente de dependência toxicológica. 



    Deve o douto Magistrado suspeitar do comprometimento da capacidade mental do acusado e se as provas colhidas nos autos não demonstrarem seguramente o tráfico imputado, poderá o mesmo determinar a realização do exame específico, circunstâncias que não se mostram presentes na hipótese tratada nos autos. 



    (...) 



    Assim, nessa toada, apesar de tese defensiva se bater pelo comprometimento mental do apelante, registro a ausência de qualquer elemento comprobatório suficiente para ensejar a instauração do incidente pleiteado. 



    Com efeito, vale lembrar que é tranquilo na jurisprudência deste Tribunal, o entendimento de que não basta ao reconhecimento de nulidade a simples alegação de sua ocorrência. Há que se demonstrar o efetivo prejuízo suportado pela parte que a reclama, o que não ocorreu no caso. 



    (...) 



    Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo. 



    No mérito, a absolvição é inatendível, tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos na denúncia. 



    A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04, do Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, do Auto de Exibição/Apreensão de fls. 12 e pela prova oral colhida nos autos.



    Também é certa a autoria do delito. 



    (...) 



    Sendo assim, em que pesem os argumentos apresentados pela combativa defesa, não procedem as teses defensivas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação do réu conforme pontuado acima, pois encontra-se baseada nos insuspeitos relatos das vítimas e testemunhas. 



    Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis. 



    Com relação à fixação da pena, agiu corretamente o M. M. juízo a quo, posto que a mesma foi aplicada dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução. 



    A pena-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes, o que aponta que detém verdadeira personalidade deturpada, e voltada para a prática de delitos. 



    Ato contínuo, presentes as circunstâncias previstas no artigo 61, inciso I e II, alíneas 'e', 'f' e 'h', do Código Penal, quais sejam a reincidência do acusado (fls. 22/26 Processos nº 0014868-18.2004.8.26.0624;e 0001314-98.2013.8.26.0624) e o fato dele ter praticado o delito contra ascendente e pessoa maior de sessenta anos de idade, prevalecendo-se de relações domésticas e coabitação, a pena assim restou acrescida em 1/2. 



    Certamente, o princípio da obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.5º, incs. XXXIX, 2ª parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6º, inc. IX, e 387, inc. II). 



    Destarte, quando se cuida 'Da aplicação da pena', o ordenamento jurídico impõe que ela se 'estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime' (Cód. Pen., art. 59, caput). 



    Cumpre, pois, adaptar a sanção repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: '(...) A importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)' (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004). 



    Consigno, ademais, que a fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver. 



    (...) 



    Eis que, no caso em tela, o réu não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois, como dito anteriormente, apresenta diversas condenações anteriores, o que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, acreditando na impunidade, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar à sociedade como membro contribuinte desta. 



    (...) 



    Nota-se, também, que o crime de roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na população. 



    Assim, é certo que a concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito. 



    (...) 



    Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas. 



    Arrematando-se, o pedido de internação do réu para instituição de tratamento toxicológico, neste momento, não comporta atendimento. 



    Observa-se que a Lei Antidrogas estabelece, em seu artigo 26, que o condenado imputável, viciado em entorpecentes, que esteja cumprindo pena privativa de liberdade, seja submetido a tratamento no próprio sistema penitenciário. Assim, o estabelecimento penitenciário em que se encontra o acusado providenciará as medidas necessárias para que o réu seja submetido a tratamento especializado para dependentes químicos, nos termos da legislação pátria.



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    Nesse sentido (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator